Tribunal: TJPA
Processo: 0159136-80.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0159136-80.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO AFONSO FERNANDES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 477, § 8º DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT). INAPLICABILIDADE AO CASO. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO ILEGAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL, OBSERVADO O PERÍODO EFETIVAMENTE LABORADO E DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR NO PERÍODO EM QUE EXERCEU O CARGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e dar-lhe parcial provimento e, em remessa necessária, alterar a sentença nos termos do provimento parcial do recurso, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a dezoito do mês de dezembro de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz em exercício na 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proc. nº 0159136-80.2016.8.14.0301, ajuizada por PAULO AFONSO FERNANDES BARBOSA, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões (id. 10102534, págs. 1/8), historia o apelante que foi condenado ao pagamento de diferenças salariais, adicional por tempo de serviço, férias proporcionais, multa prevista no artigo 477, § 8º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como à concessão de declaração de que o apelado exerceu a função de consultor jurídico junto ao PROCON/PA.

Diz que a multa prevista no artigo 477, § 8º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não subsiste, considerando-se o vínculo jurídico-administrativo existente entre as partes.

Defende a impossibilidade de se proceder ao reenquadramento conforme determinado na sentença, aduzindo que o artigo 5º, II e artigo 37, ambos da CR/88 consagram o princípio da legalidade, sendo que a documentação apresentada pelo apelado não comprova o desvio de função.

Frisa que em caso de desvio de função, o servidor somente possui direito à remuneração concernente ao cargo exercido, o que não é o caso dos autos.

Menciona julgados favoráveis à tese que sustenta.

Apresenta fundamentos a respeito da impossibilidade de os atos nulos produzirem efeitos, frisando que o artigo 3º da Lei Estadual nº 5.810/94 dispõe que é vedado ao servidor exercer atribuições e responsabilidades diversas das inerentes ao seu cargo.

Ao final, postula o apelante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, afastando-se a multa prevista no artigo 477, § 8º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a improcedência total do pedido.

Recurso tempestivo (id. 10102535, pág. 1).

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 10102538, págs. 1/3) rebatendo os argumentos do recorrente.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 10102539, pág. 1).

Apelo recebido no duplo efeito (id. 11295319, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 11905869, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto.

Com a ação intentada, postulou Paulo Afonso Fernandes Barbosa a condenação do Estado do Pará ao pagamento de diferenças salariais em razão de haver exercido cargo em desvio de função no período de 10/08/2012 a 18/06/2014, bem como que fosse emitida declaração de que laborou como Consultor Jurídico junto ao PROCON no intervalo de tempo citado.

A sentença impugnada (id. 10102532, págs. 1/10), julgou procedente o pedido de acordo com os termos antes mencionados.

Observa-se após exame do processado que o apelado era servidor efetivo do recorrente no cargo de Assistente Administrativo, conforme se afere dos contracheques acostados no id.
10102495, págs. 3/15, de modo que o vínculo que possuía com o recorrente tinha natureza administrativa, submetendo-se às disposições da Lei Estadual nº 5.810/94, descabendo, assim, a aplicação do artigo 477, § 8º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), considerando-se que a incidência do referido dispositivo deve ocorrer em relação às relações trabalhistas e não no que concerne ao vínculo empregatício existente entre Administração Pública e o servidor.

Desse modo, merece reforma a sentença nesse ponto.

Por outro lado, não se desconhece que é vedado ao servidor o exercício de atribuições estranhas ao cargo para o qual foi investido, conforme dispõe o artigo 3º da Lei nº 5.810/94, “verbis”:

Art. 3º É vedado cometer ao servidor atribuições e responsabilidades diversas das inerentes ao seu cargo, exceto participação assentida em órgão colegiado e em comissões legais.

Contudo, em que pese essa restrição legal, não é incomum a Administração Pública promover o denominado “desvio de função”, vale dizer, o dirigente da unidade administrativa de lotação do servidor impõe a este o exercício de atribuições inerentes a outro cargo, diversas daquelas que correspondem ao cargo para o qual foi nomeado e empossado.

Diante dessa anomalia funcional, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de tal fato gerar locupletamento indevido em favor da Administração, estando esse entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ, que ora reproduzo:

"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes"

Na hipótese dos autos, denota-se depois da análise do acervo probatório que o apelado era servidor efetivo do ente apelante, sendo empossado no cargo de Assistente Administrativo, lotado junto ao PROCON/PA. Extrai-se, ainda, que exerceu o cargo de Consultor Jurídico da referida unidade no interstício de 10/08/2012 a 30/01/2013, conforme documento expedido pela Direção de Proteção e Defesa do Consumidor (id. 10102492, pág. 27).

Vale destacar que, pelo que verifica do exame do acervo probatório, a remuneração do cargo de Consultor Jurídico perfazia a quantia de R$6.691,63 (seis mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos), conforme o Demonstrativo de Remuneração de Pessoal constante do id. 10102495, de forma que referida importância deverá ser utilizada como parâmetro para fins de cumprimento/liquidação de sentença das parcelas deferidas pelo juiz.

Nesse cenário, comporta provimento em parte o presente recurso, pelo que deve ser afastada a multa prevista no artigo 477, § 8º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), reconhecendo-se o direito do apelado à diferença salarial em relação ao cargo de Consultor Jurídico no período de 10/08/2012 a 30/01/2013, tempo efetivamente comprovado do desvio da função, devendo ser tomada como base a remuneração do cargo no período indicado, no importe de R$6.691,63 (seis mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de pagamento da multa prevista no artigo 477, 8º da CLT, estabelecendo que a diferença salarial referente ao cargo de Consultor Jurídico exercido no período de 10/08/2012 a 30/01/2013 deverá ser tomada como base a remuneração do cargo no período indicado, no importe de R$ 6.691,63 (seis mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos).

Em remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento parcial do recurso.

É como o voto.

PROCEDA-SE A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém, PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/01/2024